Tribunal: STF
Processo: HC 229323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição livre. Análise. Inquérito. Manifestação da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deslocamento e oitiva do investigado. Autorização do Relator. “CPMI - 8 de janeiro”. Congresso Nacional. Pedido de não comparecimento. Objetos. Ausência de identidade. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do writ constitucional em epígrafe à análise desta Presidência, nos seguintes termos:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2023, por Bernardo Fenelon e outros, advogados, em benefício de Mauro Cesar Barbosa Cid contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual foram aprovados os requerimentos ns. 174, 224, 270, 354, 368, 376, 388 e 415/2023 para convocação do paciente para prestar depoimento na “CPMI - 8 de janeiro” (fls. 6-8, e-doc. 1).



    2. Na impetração, alegam os impetrantes que “[d]e acordo com os artigos 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de pedido novo, com objeto próprio e independente – um ato coator advindo de uma decisão do poder legislativo –, não existe qualquer vinculação direta a requerimentos formulados nos autos da PET 10.405/DF ou em qualquer outro inquérito sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Em razão desse cenário específico, resulta, portanto, a necessidade de livre distribuição do presente habeas corpus preventivo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    3. Em 15.6.2023, o Relator do Inquérito n. 4.923/DF, Ministro Alexandre de Moraes, decidiu naqueles autos nos seguintes termos:



    “Trata-se de manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da qual requer autorização para o deslocamento e oitiva, na Comissão Parlamentar de Inquérito, das pessoas indicadas no documento, 



    ‘as quais se encontram presas no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ordem judicial emanada no bojo do Inquérito no 4923, de relatoria de Vossa Excelência, em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal’.



    Sustenta que os depoimentos dos investigados ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO são de suma relevância para a apuração e o deslinde dos fatos objeto de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que, no exercício de sua competência constitucional, tem por finalidade investigar os deploráveis atos ocorridos em 12/12/2022 e 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Requereu, considerando o dinamismo na aprovação dos requerimentos de oitiva de investigados, que, em caso de deferimento, “pretendida autorização seja concedida de forma ampla e genérica, sem a designação de data específica para cada depoente, sob pena de, a cada alteração de cronograma de oitivas, surgir a necessidade de peticionamento no referido inquérito e/ou a expedição de recorrentes ofícios, causando desnecessário transtorno processual”. 



    Por fim, destacou que, na hipótese de deferimento do presente pedido, a CPI, atenta às garantias constitucionais dos investigados, observará em favor destes o direito ao silêncio, de não incriminação, da presença de advogados e do não comparecimento, se assim optarem (eDoc.s 966 e 968). (...)



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e AUTORIZO a liberação de ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO para realização de seu depoimento em sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantindo-se, plenamente, seu DIREITO AO SILÊNCIO, nos termos consagrados constitucionalmente, observadas as seguintes condições:



    1. A DATA DA INQUIRIÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE AGENDADA COM O ESTABELECIMENTO CUSTODIANTE E COMUNICADA A ESTA CORTE;



    2. A condução de todos os investigados deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos (ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES)” (sítio do Supremo Tribunal Federal).



    4. Pelo exposto, cuidando-se de mesmo objeto a ser objeto de audiência a ser marcada e sendo o mesmo o paciente, remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre eventual prevenção do presente habeas corpus.” (destaques no original)



    É o relatório.



    Decido.



    2. Verifico livremente distribuído, em 16.6.2023, à relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o presente feito.



    3. Sem olvidar que o ora paciente figura no Inq. 4.923, na condição de investigado, bem como o fato de que, encontrando-se Mauro Cesar Barbosa Cid sob custódia do Estado, cumpre, em tese, ao Ministro Relator do processo, no bojo do qual determinada a sua prisão, dentre outras medidas próprias à restrição de liberdade imposta, autorizar a saída do custodiado do estabelecimento prisional em que recolhido, tenho que os objetos vertidos em tais processos não se confundem.



    4. A autorização “para o deslocamento e oitiva, na Comissão Parlamentar de Inquérito”, dada pelo Ministro Relator do Inq. 4923, por encontrar-se preso no Complexo Penitenciário da Papuda o ora paciente, em atenção ao requerimento veiculado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, não viabiliza o reconhecimento, ao feito legal, da prevenção, à míngua da identidade de objetos, versando o habeas corpus em apreço sobre comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - “CPMI - 8 de janeiro” -, em curso no âmbito do Congresso Nacional, writ no qual o impetrante veicula o seguinte pedido:



    “(i) Seja afastada, em sede liminar, a compulsoriedade do comparecimento do paciente na “CPMI – 8 de janeiro”, transmudando-a para uma facultatividade do Paciente; (i.1) Se optar pelo comparecimento ao ato, seja assegurado, ainda em sede liminar: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder as perguntas que lhe forem direcionadas; b) o direito à assistência de seus advogados durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever quaisquer termos com esse conteúdo, e; d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos, morais e psicológicos decorrentes do exercício dos direitos anteriores. (i.2) Se optar pelo não comparecimento, seja assegurada a garantia de não ser conduzido coercitivamente. (ii) No mérito, seja a ordem concedida para confirmar a liminar requerida, tornando seus efeitos definitivos”.



    Ex positis, inalterada a distribuição comum do presente habeas corpus, devolvam-se os autos à Ministra Cármen Lúcia - Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente